Tribunal: TCU
Processo: 017.818/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10618/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos atos de admissão a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 017.818/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Julia da Silva Alves (XXX.690.878-XX); Cesar Augusto Machado Ferreira (XXX.418.108-XX); Erica Aparecida Torres (XXX.382.938-XX); Fernanda Aparecida Goncalves Medeiros Santos (XXX.982.128-XX); Hudson Jose Garcia Lopes (XXX.936.888-XX); Iris Raimunda Brasil de Souza (XXX.353.702-XX); Jose Victor da Silva (XXX.423.798-XX); Monique Barbosa (XXX.760.028-XX); Tamirys Ayumi Hirakawa (XXX.784.538-XX); Wilson Jose Belini (XXX.859.538-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.